Tribunal: TJBA
Processo: 8005726-88.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608, STJ. QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DA MAMA ESQUERDA, PARA PROSSEGUIMENTO DE TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA. ANESTESISTAS DO QUADRO DO PLANSERV EM GREVE. DESPESAS ASSUMIDAS E COMPROVADAS PELA AUTORA/APELADA. REEMBOLSO DEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FIXADO DE FORMA MODERADA.
CONDENAÇÃO DO
APELA
NTE
/ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
AFASTADA.
IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ARTIGO. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008 E DE ACORDO COM A SÚMULA 421/STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Apesar da inaplicabilidade do CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, as questões dele advindas estão submetidas às normas do direito civil e constitucional.

No caso em tela, a autora/apelada necessitada ser submetida a cirurgia de reconstrução da mama esquerda para então dar prosseguimento das sessões de radioterapia para tratamento do câncer, tendo que arcar com os custos da anestesia, pois os médicos anestesistas do quadro do PLANSERV encontravam-se em greve. Reembolso devido.

Danos morais configurados diante dos transtornos e abalos que desbordam do mero aborrecimento, sobretudo em se tratando de saúde e de uma enfermidade tão grave.

O valor fixado a título de danos morais, de R$5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se razoável e proporcional.

I
mpossibilidade da
D
efensoria
P
ública
Estadual
receber honorários advocatícios quando a demanda for contra pessoa jurídica de direito público da administração direta ou indireta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005726-88.2019.805.0080,
em que figuram como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e

Apelada
HERMÍNIA COELHO SILVA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao
apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça